Tribunal: TJSP
Processo: 2215629-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor de R$50.000,00 a título de astreintes. A agravante alega que o valor é excessivo e defende o arbitramento de caução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor de R$50.000,00 a título de astreintes. A agravante alega que o valor é excessivo e defende o arbitramento de caução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes, considerando a situação da agravada e a possibilidade de arbitramento de caução.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não prospera, pois a agravada busca a reativação de seu plano de saúde, essencial para seu tratamento oncológico, e a multa visa coagir o cumprimento da obrigação.
4. O valor das astreintes é adequado diante da gravidade da situação da agravada, e a prestação de caução não se justifica, considerando a hipossuficiência da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.